Tribunal: TCU
Processo: 003.873/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3835/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame apresentado por Carlos Henrique Hott contra o Acórdão 13383/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 90), por meio do qual esta Corte de Contas conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo responsável em face do Acórdão 5143/2019-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, dar-lhe provimento parcial. Considerando que o expediente denominado "pedido de reexame" não é adequado para recursos em processos de contas, conforme arts. 285 e 286 do RITCU; Considerando que o recurso de reconsideração se constitui na espécie recursal cabível contra decisão definitiva proferida nos processos deste Tribunal que versam sobre contas, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do Regimento Interno/TCU; Considerando, portanto, que não é possível o recebimento da peça ora em exame como recurso de reconsideração, por ser inadequado para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão em face da decisão original, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92, constituindo-se na última oportunidade recursal existente neste processo; Considerando, por fim, que a peça ora em análise não deve ser conhecida como recurso, ante a ausência de previsão legal para tanto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, incisos I e II, 278, § 4o, 282, 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do expediente denominado "pedido de reexame" apresentado por Carlos Henrique Hott, em razão de ser inadequado para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 003.873/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Henrique Hott (XXX.111.236-XX); Marcio Gerard (XXX.216.526-XX). 1.2. Recorrente: Carlos Henrique Hott (XXX.111.236-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Reduto - MG. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Luiz Gonzaga Amorim (OAB/MG 41.717), José Paulo Hott (OAB/MG 40.413) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.